Tribunal: TJMT
Processo: 0001858-61.2016.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001858-61.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIDNEY APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 636.893.591-04 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. ” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

4. Recurso não conhecido.

5. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 29319463), interposto por
Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral n.o 0001858-61.2016.8.11.0022 proposta por
Sidney Aparecido dos Santos
,

julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: a) Declarar inexistente o débito discutido nos autos e, via de consequência, confirmar a tutela antecipada outrora deferida; e
b)
condenar

a requerida Unimed do Estado de São Paulo - Federação estadual das cooperativas médicas a indenizar o autor Sidney Aparecido dos Santos no montante de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados a taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (19/03/2016), nos termos da Sumula n° 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença (sumula 362 do STJ) até o efetivo pagamento. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Inconformado a empresa Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, argumentado:
1)
a parte autora, mesmo ciente da sua obrigação, foi inerte, deixando de pagar nas datas acordadas as mensalidades, o que comprova que inexiste razão à parte autora.
2)
inexistência do dano moral, e, de forma sucessiva a exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais.

Requer seja conhecido e provido o recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentas nas quais é suscitada a inobservância do princípio da dialeticidade (Id. 29319470).

Devidamente intimada para se manifestar acerca de eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, a parte apelante quedou-se inerte (Id. 31901469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que todas as publicação e intimação para a empresa apelante sejam encaminhadas exclusivamente a advogada WILZA APARECIDA LOPES SILVA, inscrita na OAB/MS sob o n° 20.818-A, com escritório na Av. Salgado Filho, 252, Sala 1408, Centro - Guarulhos - SP, sob pena de nulidade.

Extrai-se dos autos que Sidney Aparecido dos Santos ajuizou ação declaratório de inexistência de débito c/c reparação por dano moral alegando que era beneficiário do plano de saúde da empresa ré vinculada a empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores, todavia se deligou da empresa e recebeu uma proposta da rá para dar continuidade no plano de extensão do seguro saúde, e como não tinha certeza se quer continuar, optou pela terceira afirmativa: “nos termos da RN 279 declaro que analisarei a proposta, e no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura deste termo, notificarei o meu interesse a operadora de saúde no telefone 0800-7723030.”

Afirma que não notificou o seu interesse e posteriormente foi surpreendido com várias faturas cobrando parcelas como se tivesse firmado o plano de extensão.

Narra que procurou a empresa ré ocasião em que ficou sabendo que a opção marcada no contrato era a de permanecer com o plano e não a opção que havia escolhido, verificou que a página do documento que discriminava as opções possui rasura.

Esclarece que procurou o PROCON e que ao tentar realizar uma compra no comércio local não conseguiu tendo em vista o seu nome estar com restrição negativa.

A tutela de urgência requerida na inicial foi deferida e empresa requerida foi citada.

A requerida apresentou contestação afirmando que o autor aderiu ao termo de continuidade do plano de saúde e não efetuou o pagamento das mensalidades por um período de 60 dias, o que deu motivo a rescisão do contrato e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Devidamente intimados acerca da necessidade de produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento do feito.

Após sobreveio a sentença ora objurgada (Id. 29319461).

Pois bem.

O recurso não deve ser conhecido, pois as razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedente a ação. Colaciona trecho da sentença:

“[...] Da análise do documento controvertido, verifica-se que nitidamente que foi rasurado opção de escolha.

Assim, uma vez que
o documento que a empresa ré embasa a cobrança não está em sintonia com a norma processual que rege a espécie, eis que se encontra rasurado, o que compromete a sua força processual e impede o reconhecimento como documento hábil a comprovar negócio realizado entre as partes
.

Importante destacar que a parte ré sequer teceu qualquer argumento para refutar a alegação do autor que o referido documento foi rasurado.

Desse modo,
inexistindo documento válido para fins de comprovar a continuidade do negócio jurídico entre as partes
, de modo a justificar a cobrança de mensalidades e a inserção do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de inadimplemento do um crédito, demonstrando que a restrição foi no exercício regular do seu direito, o que certamente incumbia a empresa ré em virtude da inversão do ônus da prova e da grafia do art. 373, II, do CPC e artigo 6°, VIII, do CDC, impõe a procedência da ação para reconhecer a inexistência. [...]” (Id. 29319461, Destaquei)

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença para determinar a procedência do pedido da parte autora, em outras palavras, a empresa apelante não impugnou a questão referente à invalidade do documento que comprovaria a relação jurídica entre as partes.

Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade,
a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Sobre o tema já me pronunciei:

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, se o recurso não combate os fundamentos determinantes do julgado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador Convocado do TRF 5a Região –, Quarta Turma, DJe 29.6.2018).

Assim, em razão do não conhecimento do recurso, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020